Tribunal: TJDFT
Processo: 0722376-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PACTA SUNT SERVANDA.
1. O pedido de restituição de valores despendidos em decorrência de relação contratual tem prazo prescricional decenal, a teor do art. 205 do Código Civil. Prejudicial afastada.
2. O cartão de crédito consignado, modalidade autorizada pela Lei 10.820/03, não constitui, por si só, prática onerosa e lesiva ao consumidor (art. 51, IV, CDC).
3. Afasta-se a alegação de nulidade se demonstrado que o consumidor foi prévia e devidamente informado das condições da contratação.
4. Inexiste abusividade nos juros cobrados, em comparação com os aplicáveis aos contratos de empréstimo consignado convencional, porquanto ajustes distintos, com riscos diferentes. Além disso, torna-se incabível a revisão das taxas se não demonstrado o excesso em relação aos aplicáveis pelo mercado.
5. Deu-se provimento ao recurso.